Tribunal: STF
Processo: RE 89625
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR ATRIBUIDO INICIALMENTE. CEDE AQUELE OPOSTO NA
CONTESTAÇÃO PARA O EFEITO DA ALÇADA REGIMENTAL.
II. JUROS COMPENSATORIOS, NÃO CONSTANDO DO PEDIDO CONTESTATORIO,
EQUIVALENTE A INICIAL, POR SER DUPLICE  A DEMANDA, NÃO PODEM
INTEGRAR A INDENIZAÇÃO.
III. RECURSO, PARCIALMENTE, CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR DITOS
JUROS, POR MANIFESTA DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DOS ARTS. 303 E SEUS
INCISOS E 515 DO C.P.C.